Tribunal: TJMT
Processo: 1026194-55.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026194-55.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOTEL TUPINAMBA LTDA - CNPJ: 02.725.826/0001-43 (RECORRENTE), FABIANA XAVIER SILVA - CPF: 014.907.075-65 (ADVOGADO), TIAGO MARQUES PACHECO - CPF: 099.976.677-51 (RECORRIDO), KATHERYN FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 128.796.847-30 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RIMOLDI FACHINELLO - CPF: 098.243.379-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por hotel contra sentença que o condenou, solidariamente com plataforma de reservas online, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de reserva de hospedagem previamente confirmada, sem aviso prévio aos consumidores que, após viagem internacional, foram surpreendidos com a negativa de hospedagem, sem qualquer assistência ou solução alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o hotel recorrente possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (
ii
) se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar danos materiais e morais; e (
iii
) se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do hotel recorrente está configurada conforme a Teoria da Asserção, pois as partes da relação jurídica material (contrato de hospedagem) coincidem com as partes da relação processual, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito.

4. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois o hotel recorrente não cumpriu a obrigação de disponibilizar a hospedagem previamente reservada e confirmada, nem ofereceu alternativas para minimizar os transtornos causados aos consumidores após longa viagem internacional.

5. Os danos materiais estão devidamente comprovados pelos recibos e notas fiscais juntados aos autos, demonstrando os gastos com hospedagem alternativa e deslocamentos, no valor total de R$ 405,49.

6. O dano moral está configurado, pois a situação vivenciada pelos consumidores ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando lesão aos direitos da personalidade, especialmente considerando o contexto de vulnerabilidade após viagem exaustiva e a frustração da expectativa legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O hotel integra a cadeia de fornecimento de serviços e possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a plataforma de reservas por falha na prestação do serviço de hospedagem. 2. O cancelamento unilateral de reserva de hospedagem previamente confirmada, sem aviso prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 22; CC, art. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJ-MT, RI 1002075-54.2024.8.11.0007, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/07/2025; TJ-MT, RI 1043646-62.2020.8.11.0001, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Turma Recursal Única, j. 19/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026194-55.2024.8
.
11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: HOTEL
TUPINAMBA
LTDA

Recorrido
s
:

ANA CAROLINA RIMOLDI FACHINELLO e TIAGO MARQUES PACHECO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ana Carolina
Rimoldi

Fachinello

e

Tiago Marques Pacheco ajuizaram reclamação em face de Hotel
Tupinamba
Ltda e
Booking.Com
Brasil Serviços
d
e Reserva
d
e Hotéis Ltda. Noticiaram que: a) em 04/08/2024 realizaram reserva no Hotel
Tupinamba

pela
plataforma Booking.com para hospedagem em 30/09/2024 a 01/10/2024, pelo valor de R$ 190,00; b) ao chegarem ao hotel após viagem internacional, foram informados que o estabelecimento estava lotado e não poderiam se hospedar; c) não receberam qualquer auxílio ou solução alternativa
,

e
precisaram buscar outro hotel, pagando R$ 353,00 no Summit Hotel Monaco; e
d
) tiveram gastos com deslocamentos via aplicativo de transporte. Requereram indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular proferiu
sentença

e

c
oncluiu que

houve falha na prestação do serviço
das partes reclamadas
consistente na confirmação d
a reserva
das partes reclamantes
e
posteriormente
não cumprida
, tendo os consumidores
comprov
ado
os danos materiais com os gastos de transporte e nova hospedagem.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
as
empresas requeridas,
solidariamente
,
ao pagamento de
R$ 405,49, a título de
danos materiais
,
e R$ 3.000,00
para cada autor,
a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada Hotel
Tupinamba
Ltda. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o contrato foi celebrado diretamente com a Booking.com; b) não há comprovação dos danos materiais alegados, pois os recorridos não juntaram comprovantes de pagamento quando da distribuição do feito
, sendo que,
a nota fiscal juntada tardiamente é documento unilateral, sem comprovação efetiva do pagamento;
c
) não houve dano moral
sofrido
;
e d
) o
quantum
indenizatório do dano moral fixado é excessivo
. Requereu o acolh
imento

d
a preliminar
suscitada ou, no mérito, a improcedência da ação.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo

de

admissibilidade

da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, reserva e cancelamento unilateral de hotel) coincidem com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, verifica-se que os recorridos realizaram reserva de hospedagem no Hotel
Tupinamba
(recorrente) por meio da plataforma Booking.com para o período de 30/09/2024 a 01/10/2024, conforme comprovante de reserva juntado no ID 312818868/PJe2.

A reserva foi devidamente confirmada, inclusive com aprovação do horário de check-in solicitado pelos recorridos (entre 18h e 19h), conforme demonstra a mensagem constante no ID 312818867/PJe2.

Contudo, ao chegarem ao hotel após longa viagem internacional (Madrid-Guarulhos), os recorridos foram informados de que o estabelecimento estava lotado e que não poderiam se hospedar, mesmo com a reserva previamente confirmada.

Destaca
-se que o
hotel rec
lamado
não ofereceu qualquer solução alternativa aos consumidores, como realocação em outro estabelecimento ou auxílio na busca por nova hospedagem, deixando-os em situação de vulnerabilidade em local desconhecido, após viagem exaustiva.

Vale ressaltar que
o
reclamado
é o fornecedor direto do serviço de hospedagem, tendo aceitado a reserva realizada pelos recorridos através da plataforma Booking.com, inclusive confirmando o horário de check-in solicitado.

Portanto, resta evidente a falha na prestação d
e seus
serviço
s
,
pois
não cumpriu com a obrigação de disponibilizar a hospedagem previamente reservada e confirmada,
bem como por não ter
oferec
ido
alternativas para minimizar os transtornos causados aos consumidores.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)"

No
presente
caso, os rec
lamantes
juntaram o recibo emitido pelo Summit Hotel Monaco (ID 312818890/PJe2) e a nota fiscal correspondente (ID 312818889/PJe2), ambos no valor de R$ 353,00, comprovando o pagamento da hospedagem alternativa.

Além disso, juntaram os comprovantes de deslocamento via aplicativo Uber (ID 312818867/PJe2), demonstrando os gastos com transporte
.

O recorrente alega que os recorridos não comprovaram os danos materiais alegados, argumentando que a nota fiscal juntada tardiamente seria documento unilateral, sem comprovação efetiva do pagamento.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Ainda que os comprovantes de pagamento do hotel alternativo tenham sido juntados após a propositura da ação, tal fato não afasta a perda emergente sofrida pelos recorridos, devidamente comprovada nos autos.

Portanto, estão comprovados os danos materiais no valor total de R$ 405,49,
sendo devida a indenização material no referido montante, tal como
fixado na sentença recorrida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, os recorridos, após longa viagem internacional, foram surpreendidos com a negativa de hospedagem pelo hotel recorrente, mesmo tendo reserva previamente confirmada.

A
demais
, não receberam qualquer assistência ou alternativa para solucionar o problema, sendo deixados à própria sorte em local desconhecido, tendo que buscar, por conta própria, outro hotel disponível, arcando com custos adicionais.

A situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa o mero
dissabor
cotidiano, configurando verdadeira lesão aos direitos da personalidade, especialmente considerando o contexto de vulnerabilidade em que se encontravam após viagem exaustiva.

O descaso do hotel recorrente com os consumidores, negando-se a cumprir a reserva previamente confirmada e não oferecendo qualquer solução alternativa, caracteriza conduta ilícita passível de indenização por danos morais.

Além disso, deve ser observada clara frustração da expectativa dos reclamantes em ter os serviços que contratou prestados adequadamente, principalmente por terem programado uma viagem em família e, somente ao chegar no destino, tomaram ciência de que as reservas do hotel haviam sido canceladas, hipóteses suficientes para gerar dano moral.

A propósito:

(...) Tese de julgamento: 1. A empresa hoteleira integra a cadeia de fornecimento de serviços e possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a agência de viagens por falha na prestação do serviço de hospedagem, especialmente em caso de cancelamento unilateral de reserva sem aviso prévio ao consumidor, com base na Teoria da Asserção e da Aparência. 2. O cancelamento unilateral de reserva de hospedagem sem prévia notificação ao consumidor configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos materiais (correspondentes à diferença de valores entre a reserva original e a nova hospedagem necessária) e danos morais, em razão da frustração da expectativa da viagem e da não restituição de valores devidos. (...) (N.U 1002075-54.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. RECOLOCAÇÃO COM DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos. 2. Os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado.3. A autora logrou êxito em comprovar que adquiriu pacote de viagens e que, um dia antes da viagem, o voo de ida, inicialmente contratado para 12/01/2020 às 17h:20 com destino a Natal/RN, chegada prevista às 23h50 foi cancelado. Ademais, incontroverso nos autos que a autora foi realocada em voo para a cidade de Joao Pessoa/PB, (12/01/2020 às 17h:10) com previsão de chegada às 02h00 do dia 13/01/2020.4. A informação de alteração do voo não observou o limite prévio estabelecido na Resolução n. 400/2016 da ANAC, razão pela qual a conduta ilícita encontra-se caracterizada. Ressalte-se ainda que, em que pese a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, foi para destino diverso do escolhido e contratado. Assim, a frustração de expectativa quanto
as férias programadas com meses de antecedência tem
o condão de gerar o dano moral.5. Danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.6. Sentença reformada.7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2022, publicado no DJE 19/02/2022)

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

No caso em análise, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente o descaso do hotel rec
lamado
com os consumidores, que foram deixados em situação de vulnerabilidade
e sem qualquer assistência
, entendo que o valor de R$ 3.000,00 para cada rec
lamante
, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional
,
atende
ndo
às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa dos recorridos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025